Tribunal: STF
Processo: ARE 1348561
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA - ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - Pretensão de ser reconhecido o direito adquirido ao regime jurídico instituído pela Lei nº 10.393/70 - Impossibilidade - Forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, prevista nos arts. 12 e 13 do citado Diploma Legal, não recepcionada pela CF/88 - Vinculação dos reajustes ao salário mínimo regional - Descabimento - Art. 7º, IV, da CF/88 e Súmula Vinculante nº 4 do C. STF - Aumento da alíquota de contribuição previdenciária indicada no art. 45 da Lei nº 10.393/70 - Consonância com a EC nº 41/03 - Incidência, no caso dos autos, das alterações concretizadas pela Lei nº 14.016/10 - Viabilidade - Não verificada a contrariedade com a ADI nº 4.420/SP, porquanto a hipótese em epígrafe não diz respeito à contagem recíproca do tempo de serviço - Precedentes dessa E. Corte Paulista - Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 56, vol. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República (fls. 14-29, vol. 5).



    Sustenta que “o acórdão recorrido do TJSP ofende acórdão do STF proferido em sede de controle de constitucionalidade e com trânsito em julgado, o acórdão da ADI 4420” (fl. 18, vol. 5).



    Salienta que “a aposentadoria do recorrente deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393, e deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393. O Estado deve como mandou o STF, assumir seus compromissos se deveres e pagar os benefícios e cobrar as contribuições nos moldes da Lei 10.393. Como o STF ordenou, o Estado de São Paulo continua a ser o responsável financeiro e pela saúde atuarial da Caixa” (fl. 21, vol. 5).



    Sustenta que “a manutenção do regime instituído antes de 1988 deve ser garantida pelo Estado, que deverá assegurar o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial da Caixa. Também por isso não cabe aplicar ao recorrido as regras da lei 14.016 relativas à majoração das contribuições previdenciárias” (fl. 21, vol. 5).



    Ressalta que “a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo ‘vantagem’ exposto na Súmula não abrange ‘benefícios’ como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem” (fl. 21, vol. 5).



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 280 e 636 deste Supremo Tribunal (fls. 117-118, vol. 5).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ao decidir a inadmissibilidade do apelo extremo, o Ilustre Desembargador avançou no mérito das razões recursais, o que lhe é, evidentemente, vedado” (fl. 132, vol. 5).



    Assevera que “ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal STF por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato a legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do Recurso Extraordinário” (fl. 133, vol. 5).



    Afirma não ser “correto o fundamento assinalado na R. decisão agravada de que a procedência do recurso especial interposto somente poderia ser verificada mediante o exame de dispositivos de lei federal e reexame de direito local, encontrando óbice na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário demonstrou a contrariedade ao artigo 7°, IV da Constituição Federal” (fl. 133, vol. 5).



    Pede “a reforma da decisão agravada e o provimento deste agravo, a fim de que se determine o conhecimento do recurso extraordinário regularmente interposto pelo Apelante/Agravante, como ora se requer” (fl. 4, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Diferente do alegado pelo agravante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não reconheceu a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a perpetuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Neste sentido por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barros, Primeira Turma, Sessão Virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021). 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Na hipótese em epígrafe, as partes controvertem quanto ao regime jurídico incidente sobre a aposentadoria do Apelado, o qual defende seu direito adquirido ao regime previdenciário constante da Lei nº 10.393/70, pugnando pela fixação: (i) de seus proventos em 20,40 salários mínimos regionais; (ii) da alíquota máxima de contribuição mensal de 5% e (iii) dos reajustes de acordo com o mencionado Diploma Legal. Isto é, pretende que seja afastada a aplicação da Lei nº 14.016/10. 



    (…)



    Isso porque, no que diz respeito à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria do Apelado (ou seja, ao sistema de reajuste do benefício), é patente a impossibilidade de aplicação dos arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70, porquanto não recepcionados pela Constituição Federal de 1988. 



    Com efeito, de acordo com os dispositivos legais a seguir transcritos, os benefícios previstos na lei setentista são calculados e reajustados com base no salário mínimo regional: (…)



    No entanto, como é cediço, é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, como expressamente previsto no art. 7º, IV, da Carta da República, ipsis litteris: (…)



    Nessa toada, o tema carece de maiores digressões, visto já ter sido cristalizada a jurisprudência a respeito. É o que se conclui da leitura da Súmula Vinculante nº 04 do C. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: (…)



    Deveras, ‘o sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da CF/1988 impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação (…). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil...’ (STF, Recurso Extraordinário nº 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 08/08/2008). (…)



    Outrossim, em relação à alíquota de contribuição previdenciária, por meio do art. 45 da Lei nº 10.393/70, o legislador dispensou tratamento mais vantajoso aos participantes aposentados da Carteira de Previdência: (…)



    A redação desse preceito normativo, contudo, também foi alterada pela Lei nº 14.016/10, de modo a ser igualado o percentual de contribuição dos segurados ativos e inativos, nos seguintes termos: (…)



    O que, salienta-se, está em consonância com a Emenda Constitucional nº 41/03, por meio da qual foi instituído, em algumas hipóteses, o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas, à luz do princípio da isonomia. 



    Ainda, cumpre destacar que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não foi ventilada a mudança da forma de cálculo dos proventos correlatos à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, tampouco da alíquota de contribuição. 



    De fato, o objeto da aludida ADI era a proteção do direito adquirido dos participantes da Carteira de Previdência, no que concerne à contagem recíproca do tempo de serviço, sendo, inclusive, rechaçado o direito adquirido a regime jurídico, tal como defende o Apelado. (…)



    Nesse contexto, consoante o voto proferido pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, não poderia ser considerada inconstitucional a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, seria assegurado direito adquirido a um regime jurídico. 



    Frise-se, ‘não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos’ (Recurso Extraordinário nº 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 02/05/2013)” (fls. 58-66, vol. 4).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.321-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, pendente de publicação). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 37.892-AgR, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.040.341/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/19). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora